Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708529-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO. PRESSUPOSTOS. DESCUMPRIMENTO. PROMOÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. I. O art. 25 da Lei 8.666/93 autoriza a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, sem prévia licitação, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. II. O processo de inexigibilidade de licitação deverá ser necessariamente justificado e instruído com elementos que demonstrem, entre outros, as razões de escolha do fornecedor e a justificativa do preço. III. A dispensa ou a inexigibilidade indevida de licitação constitui ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo à Administração, e viola os princípios da legalidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade IV. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido, pois, em tais situações, a Administração fica impossibilitada de contratar a melhor proposta. V. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora possível, não é necessário, pois a Lei de Improbidade Administrativa já impõe a responsabilização do particular que, de qualquer forma, tenha concorrido com a prática do ato improbo (art. 3o da LIA). VI. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.502.967/RS, firmou orientação de que o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. VII. A anulação do contrato é consequência do reconhecimento da irregularidade detectada no processo de dispensa de licitação, conforme art. 7, § 6o, e art. 49, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93. VIII. A regra do art. 37, §1o, da Constituição Federal e do art. 22, V, "a", da Lei Orgânica do Distrito Federal veda a utilização de nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos em propaganda e publicidade oficial, que conduzem à promoção pessoal, hábil a caracterizar o desvio de finalidade, situação que não se verifica no caso de discreta menção de apoio cultural a evento por deputados, no canto de um faixa, apregoada na parte inferior do palco de apresentações, sobretudo quanto não comprovada a utilização de verba pública na sua confecção ou a anuência dos agentes com a sua exposição, ante a inexistência de prova do dolo, ainda que genérico. IX. Negou-se provimento ao recurso das rés; deu-se parcial provimento ao recurso do autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do CPC, ante a ocorrência de julgamento ultra e citra petita; b) artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, defendendo o preenchimento dos requisitos justificadores da inexigibilidade da licitação; c) artigos 3, 9 e 11, todos da Lei 8.429/92, sustentando a atipicidade de sua conduta, por ausência de dolo na prática do ato improbo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 492 do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange o alegado malferimento aos artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/93, 3, 9 e 11, todos da Lei 8.429/92, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos justificadores da inexigibilidade da licitação e ausência de dolo na prática do ato improbo) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030